Tribunal: TJSP
Processo: 1006160-41.2014.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Depósito Elisivo
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de qualquer vício – Pretensão de acréscimos desacolhida ante o manifesto caráter infringente – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Menção expressa a fundamentos legais – Desnecessidade – Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO: Rejeitaram os embargos.